Tribunal: CARF
Processo: 11065.720018/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720018/2018-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.398 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
para que a Unidade de Origem faça a análise das alegações quanto a
erros na EFD-Contribuições feitas pelo Contribuinte no recurso voluntário; elaborando relatório
circunstanciado; concluído o relatório, dar ciência ao Contribuinte para se manifestar no prazo de
30 dias, com posterior devolução ao Carf para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 3470 a 3522) interposto pelo Contribuinte,
em 3 de janeiro de 2019, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 10-63.407 (fls. 3430 a
3457), de 23 de novembro de 2018, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) – DRJ/POA – que decidiu, por unanimidade de
votos, não conhecer da impugnação quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo, e, na parte
conhecida, julgou pela improcedência da impugnação.
Adota-se o relatório do referido Acórdão:

-

em ambas as modalidades, fls. 2768 a 2778, referentes ao primeiro semestre de
2013. O
-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720018/2018-21
Fl. 3837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

-

totalizou R$ 155.307.128,06.

denominado de supermercados -

O (RAF), que consta com diversos anexos, descreve
o procedi
–
–

- -

no RAF), constantes

-se como receitas.

-

aquisi

-se aos ajustes na EFD – Contribu

Fl. 3838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

Adicionalmente, cumpre referir

la

A interessada apresentou
a 3338).
Em

gerencial, sendo que o suj

-

co

Assim:

desconto pode ser comercial (incondicional), que

............................................

s. 3278 e 3279 dos autos).

Fl. 3839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

obrigator

“ ”

-

to futuro e incerto. (fls. 3287 a 3289).

apresentou demonstrativo que comprova que tais valores for

outros

-

– 4a RF / 2012) pelo valor
integrar o

-
analisado em conjunto com o item 4, assim (fls. 3296 e 3297):

primordialme

tes (Bloco M) ficam
prejudicados.
............................................
-

-
-

Fl. 3840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

-

pena de acordo com a conduta,

poderiam incidir juros de mora sobre a multa aplicada, uma vez que a

A unidade de origem atesta a tempes

-

apr

momento processual adequado para apres

redigido:
-

“
”
- Prestar out

-

novos valores;
Fl. 3841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

-
-
de 30 (trinta) dias, se
assim o desejar

-

-

-

original (
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 10-63.407 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
BASE
DE
CÁLCULO.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
TOTAL
DAS
RECEITAS.
Para fins de apuração do valor tributável no regime da não-cumulatividade,
computa-se o total das receitas, que compreende a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESA COM ALUGUEL.
IPTU.
A legislação de regência permite o crédito sobre as despesas com aluguéis de
prédios pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa. A despesa
Fl. 3842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

com o IPTU do imóvel alugado não se confunde com aluguel, inexistindo a
possibilidade de interpretação extensiva que permita o desconto de crédito
correspondente.
NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES.
Os custos com taxas de administração de cartões de crédito e débito não geram
direito a crédito do PIS e da Cofins, por não preencherem a definição de insumo
estabelecida na legislação de regência.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA
NOTA FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento
posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira,
sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta
categoria os descontos puramente comerciais, vinculados à atividade
empresarial.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DECORRENTES DE DESCONTOS
OBTIDOS SOB CONDIÇÕES.
As receitas decorrentes de descontos obtidos, mediante o cumprimento de
condições acordadas entre o fornecedor e o adquirente, integram a base de
cálculo da Cofins sob o regime não-cumulativo.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
PRODUTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
No regime monofásico de tributação não há previsão de apuração de créditos
básicos da não-cumulatividade, haja vista que a incidência efetiva-se uma única
vez.
MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA REVENDA. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS
SOBRE
O
ICMS-SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE
O ICMS-ST não integra o valor das aquisições de mercadorias para revenda,
para fins de cálculo do crédito a ser descontado da contribuição devida, por não
constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo
contribuinte substituído, na saída das mercadorias, além do que não há a
incidência no contribuinte substituto, o que impede a apropriação do crédito
pelo adquirente, pois não há cumulação a ser evitada.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Fl. 3843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
BASE
DE
CÁLCULO.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
TOTAL
DAS
RECEITAS.
Para fins de apuração do valor tributável no regime da não-cumulatividade,
computa-se o total das receitas, que compreende a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESA COM ALUGUEL.
IPTU.
A legislação de regência permite o crédito sobre as despesas com aluguéis de
prédios pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa. A despesa
com o IPTU do imóvel alugado não se confunde com aluguel, inexistindo a
possibilidade de interpretação extensiva que permita o desconto de crédito
correspondente.
NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES.
Os custos com taxas de administração de cartões de crédito e débito não geram
direito a crédito do PIS e da Cofins, por não preencherem a definição de insumo
estabelecida na legislação de regência.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA
NOTA FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento
posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira,
sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta
categoria os descontos puramente comerciais, vinculados à atividade
empresarial.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DECORRENTES DE DESCONTOS
OBTIDOS SOB CONDIÇÕES.
As receitas decorrentes de descontos obtidos, mediante o cumprimento de
condições acordadas entre o fornecedor e o adquirente, integram a base de
cálculo da Cofins sob o regime não-cumulativo.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
PRODUTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
Fl. 3844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

No regime monofásico de tributação não há previsão de apuração de créditos
básicos da não-cumulatividade, haja vista que a incidência efetiva-se uma única
vez.
MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA REVENDA. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS
SOBRE
O
ICMS-SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE
O ICMS-ST não integra o valor das aquisições de mercadorias para revenda,
para fins de cálculo do crédito a ser descontado da contribuição devida, por não
constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo
contribuinte substituído, na saída das mercadorias, além do que não há a
incidência no contribuinte substituto, o que impede a apropriação do crédito
pelo adquirente, pois não há cumulação a ser evitada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
DECLARADOS.
MULTA
APLICÁVEL
Tributo não declarado e não pago é constituído de ofício, com o acréscimo da
multa de 75% do valor da contribuição não recolhida.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a
partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão da DRJ foi no sentido de não conhecer da matéria quanto à exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS e, na parte conhecida, manter a
autuação.
O Termo de Encerramento de Ação Fiscal considerou que o lançamento decorreu
das seguintes irregularidades: (i) outros créditos; (ii) acordos promocionais; (iii) vendas não
tributadas; (iv) créditos apropriados indevidamente; (v) créditos sobre ICMS-ST; e (vi) ajustes
na EFD- Contribuições.
Na análise dos autos verifica-se a necessidade de enfrentar por primeiro a questão
dos ajustes na EFD- Contribuições.
Neste ponto o Contribuinte salienta que pelo fato da DRJ ter tratado de forma
conjunta a questão das vendas não tributadas e dos ajustes na EFD Contribuições, fará da mesma
forma. Trata de destacar que a questão é eminentemente de fato e deve se respeitar a busca da
verdade material e afirma:
(...)

Fl. 3845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

foram enfrentados. A saber:
-

doc. 02).

iten
-

sido aproveitado, conforme docum

-

-

-

este ponto).

a regularidade dos ajustes efetuados (que tinham por objetiv

em anexo.

dado que os val

foram considerados os valores do TIF 17).

Fl. 3846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

algumas de suas li

Em janeiro/2013

De fato, a apura doc. 03

4

aparece nos registros M105 e M505) e (ii) a receitas financeiras tributadas
indevidamente.

-

E

no EFD consta um ajuste de R$ 3.147.135,98, mas o valor correto seria R$
1.227.673,09, de forma q

EFD totalizam R$ 594.931,71 (doc. 04

tratados.
Em fevereiro/2013

doc. 05)

5
de R$ 5.1
Fl. 3847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

Especificamente e
-

no EFD consta um ajuste de R$ 3.537.876,75, mas o valor correto seria R$
1.01

2.520.008,29.
Vale registrar que a fiscal

totaliza R$ 496.901,21 (doc. 06

Em

doc. 07).

6

-

Fl. 3848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

no EFD consta um ajuste de R$

1.899.211,27.

Em abril/2013
E o pior, na respo
doc. 08

7

-

foi apontado n
1.632.267,02.

aqui tratados.
Em junho/2013

Fl. 3849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3301-001.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

doc. 09). No
EFD consta

8
de R$ 5.464.328,22 (valor

1.857.871,20).

-

E

no EFD consta um ajuste de R$ 1.820.507,62, mas o valor correto seria R$
482.655,47

1.337.852,15.

-

-

-
um problema de nulidade, na med
este ponto).

Fl. 3850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3301-001.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

ta do PIS/COFINS,
equivalente aos tributos pagos).

Verifica-se, para o correto deslinde do presente feito e em respeito ao princípio da
verdade material, a necessidade de se apurar essas alegações formuladas pelo Contribuinte em
seu recurso.
Do exposto, considerando as alegações de inconsistência por parte do
Contribuinte, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem
a) faça a análise das alegações quanto aos erros na EFD-Contribuições alegados
pelo Contribuinte no recurso voluntário;
b) elabore relatório circunstanciado;
c) concluído o relatório dar ciência ao Contribuinte para se manifestar no prazo
de 30 dias, com posterior devolução ao Carf para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 3851
DF CARF MF
Documento nato-digital